Tribunal: TJSP
Processo: 1051210-28.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, decorrente de cobrança que a autora alega ser indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
1. Requerente que quitou débito que se encontrava em aberto, sem qualquer insurgência contra a relação contratual mantida com a concessionária. Documentos juntados aos autos

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, decorrente de cobrança que a autora alega ser indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
1. Requerente que quitou débito que se encontrava em aberto, sem qualquer insurgência contra a relação contratual mantida com a concessionária. Documentos juntados aos autos pela ré que corroboram a relação jurídica entre as partes. Faturas de cobranças com a descrição dos serviços disponibilizados. Ré que se desincumbiu de seu ônus probatório. Art. 373, II, do CPC. Autora, em réplica, não impugnou os documentos de forma específica. Débito lícito, ante a ausência de comprovação do pagamento. Inocorrência de danos morais.
2. Recurso não provido.